Tribunal: TJDFT
Processo: 0754234-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: Agravo de instrumento. Direito do consumidor. Suposto estelionato. Responsabilidade civil. Instituição financeira. Nexo causa. Instrução probatória. Pagamento. Suspensão. Urgência. Ausente.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender contrato de empréstimo em razão de suposta fraude bancária perpetrada por terceiros.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a suspensão do contrato de empréstimo pode ser deferida com base na alegação de fraude bancária; (ii) estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência.
III. Razões de decidir
3. Por meio do Tema 466, o c. STJ fixou entendimento de que "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
4. Na hipótese de prática de estelionato por terceiro em prejuízo do consumidor/correntista, eventual responsabilização da instituição credora requer demonstração de nexo de causalidade entre a atividade desempenhada pelo ente e o dano sofrido pelo consumidor.
5. Não configurados os requisitos da tutela de urgência, deve prevalecer a contratação, até que reste demonstrado se tratar de hipótese de fortuito interno, como previsto do precedente vinculante.
IV. Dispositivo
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 466; STJ, REsp 2046026/RJ, DJe de 27/6/2023.